Tribunal: TJDFT
Processo: 0705668-93.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática de crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a atipicidade da conduta imputada, diante da alegação de ausência de promessa de mal injusto e grave, bem como avaliar a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação pelo crime de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como ocorre na hipótese.
4. O crime de ameaça, por ser formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se quando a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se aferir a real intenção do agente de concretizar o mal ameaçado.
5. A ameaça pode se manifestar de forma explícita ou implícita, por palavras, gestos ou meios simbólicos, desde que a conduta seja objetivamente apta a incutir temor na vítima e a perturbar sua tranquilidade psíquica.
6. A circunstância de a vítima ter procurado a polícia após a ameaça, considerada em conjunto com as demais provas, evidencia o temor quanto à concretização da promessa de mal injusto e grave e afasta a tese de atipicidade da conduta.
7. A exaltação emocional ou embriaguez do agente não afastam a tipicidade do delito de ameaça, nem excluem o dolo necessário à sua configuração. 8. Evidenciada a permanência do risco à integridade física e psicológica da vítima, não há falar em revogação das medidas protetivas.
IV. DISPOSITIVO:
9. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, caput; art. 61, II, “f”; art. 77; art. 33, §§ 2o e 3o; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/06, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1884571; 1884143; 1870368; 1864190; 1863731; 2014303; 1990002; 1619312; 1906591; 1924060; 1620755.